Tribunal: TJMT
Processo: 0005464-72.2018.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005464-72.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSIMAR PRESTES DE CAMPOS - CPF: 056.635.881-67 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005464-72.2018.8.11.0040

APELANTE: JOSIMAR PRESTES DE CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE TROUXINHAS DE COCAÍNA, ACOMPANHADA COM DINHEIRO – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS INDICANDO AS CARACTERÍSTICAS DO INDIVÍDUO QUE ESTAVA TRAFICANDO EM VIA PÚBLICA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não cabe a absolvição do crime de tráfico de drogas, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade penal imputada ao réu na denúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005464-72.2018.8.11.0040

APELANTE: JOSIMAR PRESTES DE CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSIMAR PRESTES DE CAMPOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (Código 192359), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito – art. 33 da Lei no 11343/2006.

O apelante requer a absolvição, alegando insuficiência probatória para a sua condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020